Tribunal: TJSP
Processo: 1035901-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente da prática de infrações fiscais. Impossibilidade. Autora que deixou de pagar ICMS beneficiando-se indevidamente da isenção prevista no artigo 55 do Anexo I do RICMS. Provas dos autos e perícia que demonstraram o descumprimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Impossibilidade de acatamento de

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão de anular Auto de Infração e Imposição de Multa decorrente da prática de infrações fiscais. Impossibilidade. Autora que deixou de pagar ICMS beneficiando-se indevidamente da isenção prevista no artigo 55 do Anexo I do RICMS. Provas dos autos e perícia que demonstraram o descumprimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Impossibilidade de acatamento de laudo unilateralmente produzido pela parte, fora do contraditório. Perícia equidistante dos interesses das partes que deve ser considerada na solução da controvérsia. Presunção de veracidade e legitimidade não elidida. Infração configurada.

MULTA PUNITIVA. Multa pelo descumprimento da legislação tributária. Percentual que observa a legislação aplicável; no caso, 50% do valor do imposto devido, conforme art. 527, inc. I, alínea "c" c/c §§ 1° e 10°, do RICMS/00. Valor da multa sujeito a juros de mora, nos termos estabelecidos pelo art. 565 do RICMS. Valor básico para cálculo da multa que deve observar os parâmetros do Art. 565, § 4o do mesmo regimento.

JUROS DE MORA. A taxa de juros deve ser limitada à taxa da SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial. Decisão que vincula os demais julgamentos. Juros superiores à SELIC que devem ser excluídos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação pela r. sentença por equidade. Impossibilidade, por não se amoldar o caso ao § 8o do art. 85 do NCPC. Pleito subsidiário de redução e distribuição proporcional, nos termos do art. 86 do NCPC. Honorários que devem ser fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, nos termos do art. 85, § 3o, IV, do NCPC. Aplicabilidade, ainda, do art. 86, caput, do NCPC. Sentença reformada. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.